Tribunal: TJSP
Processo: 1007742-21.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegada inadequação do atendimento dispensado ao autor. Improcedência na origem. Irresignação. Manutenção. Prova pericial que não identificou falha no atendimento médico dispensado ao paciente. Demanda que tramitou sob a égide da inversão do ônus probatório. Comprovação, pelos réus, da adequação no atendimento médico.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.